Tribunal: TJMT
Processo: 1006315-39.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006315-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), GAM COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 22.086.595/0001-82 (AGRAVANTE), BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 05.920.697/0001-32 (AGRAVADO), JONAS QUEIROZ DA SILVA - CPF: 732.007.781-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução de título extrajudicial, recebeu os embargos, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, em razão da ausência de garantia do juízo, da necessidade de dilação probatória quanto à alegação de pagamento e da ausência de demonstração concreta do perigo de dano.

A agravante sustenta a comprovação do pagamento integral do débito, a presença dos requisitos da tutela de urgência e a possibilidade de mitigação da exigência de garantia do juízo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo, à luz do art. 919, § 1o, do CPC, bem como se estão presentes os requisitos da tutela provisória.

III. Razões de decidir

O art. 919, § 1o, do CPC exige, de forma cumulativa, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e a garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

A ausência de garantia do juízo constitui óbice relevante à concessão da medida, admitindo-se sua mitigação apenas em hipóteses excepcionais de manifesta inexigibilidade do título, não evidenciadas no caso concreto.

A alegação de pagamento demanda dilação probatória, pois não há comprovação inequívoca da quitação do débito em cognição sumária.

O perigo de dano não foi demonstrado de forma concreta, sendo genéricas as alegações de risco de constrição patrimonial, inerentes ao procedimento executivo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC. 2. A ausência de garantia do juízo impede, em regra, a concessão da medida, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta inexigibilidade do título, não configuradas quando a matéria demanda dilação probatória. 3. Alegações genéricas de risco patrimonial não caracterizam perigo de dano apto a justificar a suspensão da execução.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por GAM Com. de Gêneros Alimentícios Ltda. em face de decisão interlocutória proferida nos autos dos Embargos à Execução no 1046974-21.2025.8.11.0002, opostos contra Bombonatto Indústria de Alimentos Ltda., por meio do qual o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, sob os fundamentos de que (i) não houve garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes; (ii) a alegação de pagamento extrajudicial não se confunde com garantia do juízo; (iii) a tese de quitação integral demandaria dilação probatória para aferição da vinculação dos pagamentos aos títulos executados; e (iv) o perigo de dano teria sido alegado de forma genérica, sem demonstração concreta de risco atual ou iminente.

Inconformada, a agravante interpõe o presente recurso, sustentando, em síntese, que (i) estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência recursal, nos moldes dos arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC; (ii) a probabilidade do direito decorre da prova documental robusta do pagamento integral da dívida antes mesmo do ajuizamento da execução, o que tornaria inexigível o título executivo; (iii) a exigência de garantia do juízo deve ser mitigada em hipóteses excepcionais, especialmente quando demonstrada relevante fundamentação jurídica apta a macular o título, invocando precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso; (iv) o perigo de dano é concreto e iminente, consubstanciado no risco de constrição de ativos financeiros via SISBAJUD, com potencial comprometimento da atividade empresarial, pagamento de fornecedores, salários e tributos; e (v) a manutenção da execução implicaria grave prejuízo econômico e operacional, de difícil ou incerta reparação.

Ao final, requer a concessão imediata de efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão da Ação de Execução no 1040715-10.2025.8.11.0002 até o julgamento do recurso e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução até seu julgamento.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 346714359.

Contra essa decisão, o agravante interpôs agravo interno no id. 349605382.

Nas contrarrazões de id. 353738377, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que GAM Com. de Gêneros Alimentícios Ltda. opôs embargos à execução em face de Bombonatto Indústria de Alimentos Ltda., nos autos da execução de título extrajudicial no 1040715-10.2025.8.11.0002, sustentando, em síntese, a extinção da obrigação executada em razão do alegado pagamento integral do débito, pleiteando, ainda, em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, com o objetivo de obstar o prosseguimento dos atos executórios e constritivos.

O juízo de origem, ao apreciar o pedido de efeito suspensivo, recebeu os embargos à execução, porém indeferiu a atribuição de efeito suspensivo, sob os fundamentos de que (i) não houve garantia do juízo, requisito indispensável previsto no art. 919, §1o, do CPC; (ii) a alegação de pagamento integral do débito demanda dilação probatória, não sendo possível aferir, de plano, a probabilidade do direito; e (iii) o perigo de dano foi suscitado de forma genérica, sem demonstração concreta de risco atual ou iminente.

Irresignada, a agravante interpõe o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que (i) há prova documental robusta a demonstrar o pagamento integral da dívida, o que retiraria a exigibilidade do título executivo; (ii) estariam presentes os requisitos da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante do risco de constrição patrimonial; (iii) a exigência de garantia do juízo deve ser mitigada em situações excepcionais, como no caso concreto; e (iv) a manutenção da execução implicaria grave prejuízo à atividade empresarial, requerendo, ao final, a concessão de efeito suspensivo aos embargos e a reforma integral da decisão agravada.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância recursal reside em verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo, à luz do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.

Dispõe o referido dispositivo legal:

“Art. 919. (...)

§1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

A literalidade do comando normativo evidencia que a concessão do efeito suspensivo está condicionada ao preenchimento cumulativo de dois requisitos: (i) a presença dos pressupostos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano), e (ii) a garantia do juízo.

No caso concreto, é incontroverso que não houve a garantia da execução, seja por penhora, depósito ou caução idônea, circunstância que, por si só, já constitui óbice relevante à concessão da medida pretendida.

É certo que a jurisprudência pátria, em situações excepcionalíssimas, admite a mitigação da exigência de garantia do juízo, notadamente quando evidenciada, de plano, a manifesta inexigibilidade do título executivo ou a presença de matéria de ordem pública suscetível de reconhecimento imediato.

Todavia, tal flexibilização não se aplica indistintamente, devendo ser reservada a hipóteses em que a probabilidade do direito se apresenta de forma robusta, inequívoca e imediatamente verificável, o que não se verifica na espécie.

Com efeito, embora a agravante tenha instruído os autos com documentos que, em tese, apontam para a realização de pagamentos, a aferição da efetiva quitação do débito executado, sobretudo no que concerne à necessária vinculação entre os comprovantes apresentados e os títulos que lastreiam a execução, demanda, inequivocamente, dilação probatória, incompatível com o juízo de cognição sumária próprio das tutelas de urgência.

Em outras palavras, conquanto tais elementos possam, em tese, sinalizar a existência de probabilidade do direito, não se revelam suficientes, por si sós, para afastar a exigência legal de garantia do juízo, especialmente quando subsistem dúvidas razoáveis quanto à correspondência entre os pagamentos alegados e a obrigação executada.

Ademais, permitir a concessão de efeito suspensivo em tais circunstâncias implicaria esvaziar a própria sistemática legal dos embargos à execução, convertendo em regra aquilo que o legislador expressamente tratou como exceção, em evidente prejuízo à efetividade do processo executivo.

No que tange ao perigo de dano, verifica-se que as alegações da agravante, atinentes ao risco de constrições patrimoniais, mostram-se genéricas e inerentes a qualquer procedimento executivo, não sendo suficientes, por si sós, para caracterizar situação excepcional apta a justificar a medida pretendida, tal como já registrado pelo juízo de primeiro grau.

A respeito da necessidade do cumprimento cumulativo dos requisitos ao art. 919, § 1o, do CPC para a concessão do efeito suspensivo, já decidiu este colendo Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO.
REQUISITOS DO ART . 919, § 1o, DO CPC.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I . CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos por empresa executada, os quais questionam a exigibilidade de duplicatas protestadas sem aceite, a ausência de notificação prévia dos protestos, o pagamento parcial da dívida, suposto excesso de execução e defeitos na qualidade dos produtos agrícolas fornecidos. Os agravantes também requerem a suspensão dos protestos por alegarem que comprometem a obtenção de crédito e o regular funcionamento de suas atividades econômicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do art . 919, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como a possibilidade de suspensão dos protestos lavrados contra os agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 919, § 1o, do CPC exige, de forma cumulativa, a presença dos requisitos para concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano) e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes para que os Embargos à Execução tenham efeito suspensivo.

A existência de duplicatas sem aceite, mas regularmente protestadas, acompanhadas dos comprovantes de entrega da mercadoria, confere aos títulos executividade conforme o art. 15, II, da Lei no 5.474/68, não se verificando, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.

Alegações como pagamento parcial, excesso de execução e ineficácia dos produtos fornecidos demandam dilação probatória e exame aprofundado, sendo inadequadas para fundamentar efeito suspensivo em sede de tutela provisória .

A ausência da demonstração inequívoca da probabilidade do direito torna desnecessária a análise sobre a suficiência da garantia oferecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige a demonstração cumulativa dos requisitos da tutela provisória e da
garantia do juízo.
” (...)”
(TJMT, RAI 10292519220258110000, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j.

20.10.2025 – negritei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO.
RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, ajuizados para discutir a validade de operação bancária apontada como fraudulenta, em razão da ausência de penhora, caução ou depósito suficientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando ausente a garantia do juízo, nos termos do art . 919, § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos à execução, por regra, não têm efeito suspensivo, salvo quando preenchidos cumulativamente os requisitos autorizadores da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes .

4. A ausência de garantia do juízo executivo inviabiliza, por si só, a concessão de efeito suspensivo, mesmo diante de alegações de fraude, vício de consentimento ou hipossuficiência.

5. Alegações genéricas sobre ausência de benefício na operação executada, descontos indevidos em folha ou risco de dano não suprem a exigência legal da garantia do juízo .

6. Ausência de situação excepcional ou de demonstração de penhora, caução ou depósito que autorize a relativização do art. 919, § 1o, do CPC.

7 . Manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido liminar e prosseguimento da execução, preservando o equilíbrio entre o direito de defesa e a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento desprovido .

Tese de julgamento: “
A concessão de efeito suspensivo a embargos à execução, prevista no art. 919, § 1o, do CPC, exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia do juízo executivo por penhora, depósito ou caução suficientes.
” (...)”
(TJMT, RAI 10364775120258110000, 5a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 18.12.2025 – negritei)

Destarte, ausentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, mostra-se escorreita a decisão agravada, não merecendo reparo.

Diante do julgamento deste agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno de id.
349605382.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026